Tribunal: TJSP
Processo: 1025934-34.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Vício do produto – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, acolhidos apenas o pleito declaratório e a indenização por danos materiais consistentes em despesas com transporte – Apelo do consumidor – Dialeticidade recursal respeitada – Cláusula contratual que elastece o prazo de trinta dias para que

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Vício do produto – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, acolhidos apenas o pleito declaratório e a indenização por danos materiais consistentes em despesas com transporte – Apelo do consumidor – Dialeticidade recursal respeitada – Cláusula contratual que elastece o prazo de trinta dias para que a fornecedora saneie o vício do produto – Invalidade – Não observância da determinação judicial de que seja celebrada em separado do instrumento contratual principal – Exegese do artigo 18, § 2o, do CDC – Prazo do artigo 18, § 1o do CDC que só pode ser utilizado pelo fornecedor uma única vez, sob pena de se incorrer em proteção insuficiente do consumidor – Dano material comprovado – Despesas decorrentes do contrato redibido que devem ser ressarcidas pela parte fornecedora – Dano moral configurado – Desvio produtivo do consumidor e inadimplemento de obrigação contratual de transferir a propriedade do bem que ocasionou penalidade administrativa ao consumidor – R$ 5.000,00 que se afigura valor indenizatório justo e adequado às circunstâncias do caso concreto – Ônus da sucumbência atribuído exclusivamente à fornecedora – Sentença reformada – Recurso PROVIDO.